Tribunal: TJDFT
Processo: 0725716-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos, etc... Ao id. 64686949, o patrono de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. informa a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, requerendo a exclusão do cadastro de advogados. Os elementos que instruem o pedido não demonstram de forma clara a ciência inequívoca da parte outorgante. Portanto, por ora, permanece o advogado no exercício do mandato de modo a evitar prejuízo à parte. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator